Tribunal: STF
Processo: HC 212771
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, presente o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 



    3. Eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.